Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006931-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCIMAR DA SILVA - CPF: 807.829.901-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROTOCOLO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUJO PROCESSAMENTO FOI ADMITIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há lide sem pretensão resistida, e nem pretensão resistida sem que o futuro réu tenha tido a oportunidade de dizer sim ou não à pretensão do autor.
2.
É irrecusável a ocorrência do fenômeno da superveniente perda de objeto da ação de obrigação de fazer, porque o provimento jurisdicional ali solicitado perdeu completamente a necessidade de ser proferido, ou seja, a própria razão de ser, e isso justamente em razão da propositura da ação em que já se pede a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização e cujo processamento foi admitido pelo juízo de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006931-32.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCIMAR DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da capital, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Número Único 1006931-32.2019.8.11.0041 – Código 10810463), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de o autor ter ajuizado a ação por dependência aos autos da ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (Número Único
1001007-40.2019.8.11.0041)
, onde já ocorrera o recebimento da petição inicial, pelo que configurada a perda superveniente do objeto, pois a presente ação foi ajuizada somente para que a Seguradora/apelada fosse compelida a protocolizar o pedido administrativo para recebimento do seguro obrigatório

(cf. Id. no 55317490).

O apelante sustenta que a presente ação foi ajuizada para garantir o cumprimento do “
art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou seja para qualquer outro pleito administrativo do recorrente
” (cf. Id. no 55317492 - pág. 7)
;

pede, pois, que, reformada a sentença, o processo retome o seu curso regular.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 55317495, a Segurada/apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que, apesar de a ação ter sido distribuída por dependência à ação de Cobrança do Seguro DPVAT (Número Único
1001007-40.2019.8.11.0041)
, o pedido principal, aqui formulado, busca exclusivamente compelir a Seguradora ao cumprimento do disposto no art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74, ou seja, para que ela seja obrigada a receber o requerimento administrativo de pagamento do seguro referente a qualquer acidente de trânsito que for vítima, e diz que é do interesse dele, autor/segurado, pleitear o pagamento da indenização preferencialmente pela via administrativa, por ser muito mais célere.

O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, tratando especificamente do problema da falta de prévio requerimento administrativo formulado ao INSS como condição de ingresso judicial sob legítimo interesse jurídico, concluiu pela necessidade da prévia solicitação, ou seja,
para que o interesse jurídico autorizativo do ingresso judicial restasse configurado – já que não há lide sem pretensão resistida, e nem pretensão resistida sem que o futuro réu tenha tido a oportunidade de dizer sim ou não à pretensão do autor
–, o segurado previdenciário haveria de primeiramente solicitar do INSS o pagamento administrativo do benefício, e só diante da negativa caprichosa, ou da soberba falta de resposta, é que as portas do Poder Judiciário poderiam ser abertas com a chave do legítimo interesse.

Mas o colendo STF fez algumas ressaltas, estabelecendo, e.g., que o prévio requerimento seria dispensável sempre quando a Administração Pública já tivesse firmado notória e reiterada posição contrária à concessão da solicitação, ou seja, seria pura perda de tempo para o pobre segurado.

Essa situação é o que se dá praticamente de forma invariável com todas as Seguradoras integrantes do “pool” DPVAT, pois, quando se tem notícia de que um requerimento administrativo
fora recebido
e protocolizado no guichê de atendimento da Seguradora (1o obstáculo intransponível) e, mais excepcional ainda, acabou sendo
atendido
, com o pagamento mesmo demorado da indenização pleiteada (2o obstáculo intransponível), pode-se ter a certeza indubitável de que, só por conta desse fato, não apenas uma mísera, mas um milhão de almas miseráveis foram resgatadas do purgatório para ingresso no paraíso...

Eis a ementa do aludido acórdão:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF – Tribunal Pleno – RE 631240 – Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO – julgado em 03/09/2014 – Data da publicação 10-11-2014).

Outro julgado da mesma Corte, na mesma linha de entendimento:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (STF – Segunda Turma – RE 824712 AgR – Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA – julgado em 19/05/2015 – Data da Publicação 03-06-2015).

E, ainda no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011 – DJe 08/08/2011).

No presente caso, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência foi intentada para compelir a Seguradora a receber, protocolizar e processar o pedido administrativo de pagamento de indenização securitária que o autor/apelante julga devida, pleito formulado com amparo no art. 5o, §2o da Lei no 6.194/74, ajuizada a ação ao fundamento de que a Seguradora se recusou à mera protocolização do requerimento, e em cumprimento à decisão proferida nos autos Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no
1001007-40.2019.8.11.0041
, onde, em 11.01.2019, o julgador ordenou a emenda a inicial para que o autor instruísse os autos com “
a cópia do protocolo do requerimento administrativo
”
(cf. Id. no 17352768 daqueles autos), solicitando, inclusive, distribuição por dependência a essa primeira ação/processo, pediu a condenação judicial da Seguradora ao pagamento justamente daquela mesma indenização objeto do requerimento administrativo que teve a recepção protocolar refugada.

É irrecusável a ocorrência do fenômeno da superveniente perda de objeto da segunda ação, não sendo tecnicamente aceitável/defensável a tese do caráter meramente preparatório da propositura justamente porque a necessidade do provimento jurisdicional ali solicitado perdeu completamente a necessidade de ser proferido, ou seja, a própria razão de ser, e isso justamente em razão da propositura da ação em que já se pede a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização.

Ou seja, o resultado útil do julgamento daquela primeira ação – recepção, processamento e possível atendimento do requerimento administrativo de pagamento da indenização –, será fatalmente suplantado pelo julgamento da segunda, pois aqui, com desprezo lógico, operacional e utilitário à primeira solicitação (administrativa), o possível acolhimento da pretensão já trará a efetiva satisfação do direito subjetivo que aquela primeira ação simplesmente indicava como mera possibilidade de atendimento.

Tenho, pois, que o ato sentencial não comporta qualquer reparo, e sendo assim deve ser mantido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020